Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA POUPANÇA. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO.
I – A devolução em dobro de valores indevidamente descontados dos proventos da autora somente é possível em caso de comprovada má-fé.
II – O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, inegável a existência de dano moral à autora que, em razão de fraude na celebração de contrato envolvendo seu nome, sofreu descontos em seus proventos.
III – Apesar de a decisão não ter fixado prazo para o cumprimento da tutela de urgência, se a partir da intimação decorre tempo suficiente para providenciar o atendimento e a ré não o faz, resta caracterizado o descumprimento.
IV – Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.